Tribunal: TJDFT
Processo: 0752179-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752179-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRLENE DIAS DA SILVA, JOSE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: CIRLENE DIAS DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação à Penhora – Ausência de Apreciação pelo Juízo de Origem – Supressão de Instância – Não Conhecimento. CIRLENE DIAS DA SILVA insurge-se contra Decisão do Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual procedeu à penhora eletrônica de valores através do sistema Sisbajud. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma ser curadora do devedor dos autos principais, JOSÉ LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, requer, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, inclusive retroativamente. No mérito, sustenta ser o devedor alcoólatra durante alguns anos e, em razão de tal fato, ter contraído diversos débitos, dentre os quais está o ora cobrado. Defende a ocorrência de irregularidade na intimação do devedor durante o processamento do feito, além da impenhorabilidade da verba por ser decorrente de salário ou estar depositado em poupança. Em Despacho desta Relatoria, a parte agravante foi intimada a esclarecer se a questão referente a impenhorabilidade das verbas foi apreciada pelo Juízo de origem, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da Supressão de Instância. Manifestação da parte recorrente ao ID n° 22235702. Pois bem. Inicialmente, convém destacar que apesar de o recurso estar em nome de Cirlene Dias da Silva, a curadora não é parte do feito principal, motivo pelo qual o recurso deve ser manejado em nome do devedor, por ela representado. No mais, a Decisão recorrida procedeu à penhora eletrônica de valores, determinando a transferência destes para conta judicial, bem como a intimação das partes acerca do bloqueio e da penhora realizados. Na manifestação da parte recorrente, esta fundamenta a interposição do recurso para “agilizar a decisão do MM. Juízo a quo tendo em vista que, conforme demonstrado, só o prazo para manifestação do Executado estava determinado para fevereiro de 2021, período em que possivelmente a Exceção de Pré-executividade seria apreciada”. Contudo, a questão referente à eventual impenhorabilidade deve ser apresentada por Impugnação à Penhora. Demais, ante a não apresentação de impugnação, além de não ter sido ainda apreciada a Exceção de Pré-Executividade, as matérias trazidas no presente recurso não foram objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Analisar o eventual direito da parte sem pronunciamento do Magistrado de origem fere o Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e implica em supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator